Tribunal: STF
Processo: Rcl 88296
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias contrariado, no processo n. 0100828-39.2025.5.01.0207, o decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.

Narra ter o juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão firmado com o Município de Maricá para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.

Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação do desbloqueio das verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Não assiste razão ao reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.

Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.
(ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)

No caso, o juízo reclamado, ao julgar a exceção de pré-executividade ajuizada pelo ora reclamante, trouxe as seguintes considerações:

A embargante sustenta que os valores constritos em sua conta bancária são impenhoráveis, pois se tratam de recursos públicos repassados por entes da Federação para a execução de serviços de saúde, citando como paradigmas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 275, 484, 664 e 1.012.
De fato, o E. STF pacificou o entendimento de que é vedada a constrição judicial de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos essenciais.
Contudo, a aplicação de tal entendimento não é automática e absoluta.
Compete à entidade executada o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados são, em sua totalidade, oriundos de repasses públicos e que estão vinculados à finalidade do contrato de gestão. A simples condição de Organização Social não gera presunção absoluta de impenhorabilidade de todos os recursos que transitam em suas contas.
Conforme consta no expediente, é possível identificar que os valores penhorados foram obtidos através de bloqueio de conta bancária da executada junto ao Banco Itaú, Id 203b90a / e15383a e 6bd6349.
A Reclamada apresentou o Contrato de Gestão 001/2021 que indica, em sua cláusula 9.2, conta do Banco Bradesco para recebimento dos valores, ou seja, não se trata da conta objeto de constrição nos autos.
Dessa forma, inexistindo prova da natureza exclusivamente pública e da destinação específica dos valores bloqueados, rejeito a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados e mantenho a penhora realizada.
Ante o exposto, decido julgar IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade trazida, nos termos da fundamentação supra.
(Grifei)

Observo que o juízo reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados. 

Depreende-se do ato reclamado que as contas nas quais houve penhora de valores não correspondem àquelas relacionadas em contrato de gestão anexado na origem.

Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.

Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente